Tribunal: TJSP
Processo: 1001559-63.2018.8.26.0286
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Empréstimo bancário – Empréstimo consignado – Determinada limitação dos descontos em 35% do salário da agravada – Multa diária de R$500,00, não superior a 10 dias em caso de descumprimento da obrigação - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Empréstimo bancário – Empréstimo consignado – Determinada limitação dos descontos em 35% do salário da agravada – Multa diária de R$500,00, não superior a 10 dias em caso de descumprimento da obrigação - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido *